Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700375-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SARA PAULA TEIXEIRA DA SILVA, JOSE MARIA VASCONCELLOS DE SOUSA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos seguintes termos: “A devedora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. impugnou os cálculos apresentados pelo credor, argumentando que é indevida a multa legal e os honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC), porquanto o acordo entabulado prevê a incidência de multa em caso de inadimplemento (ID 54168293). O direito aos honorários advocatícios foi afastado, nos termos da decisão proferida (ID 53950156). No caso, a devedora foi regularmente intimada para o pagamento voluntário da obrigação, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 523, do CPC (ID 46014391), mas ao impugnar o cumprimento de sentença alegou somente a ilegitimidade da parte (ID 51633372), razão pela qual deve ser reconhecida a preclusão do direito de impugnar a aplicação da multa. Por conseguinte, rejeito a impugnação oferecida e, para os efeitos legais, homologo os cálculos elaborados pelo credor (ID 55574082). Concedo à devedora o derradeiro prazo de 3(três) dias para o pagamento voluntário, sob pena de prosseguimento.” Na via do presente recurso, a agravante/executada requer seja concedido o efeito suspensivo para “suspender os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pelo agravado”. Argumenta haver bis in idem na incidência conjunta da multa prevista no acordo homologado judicialmente e da multa legal, em razão do não pagamento voluntário. Afirma que pagamento da multa legal configuraria enriquecimento ilícito da parte adversa, além de penalidade excessiva em seu desfavor. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Outrossim, como já consignado na decisão recorrida, já se encontra sujeito à preclusão o direito de impugnar a incidência da multa legal na hipótese, por não ter sido arguida a matéria no momento oportuno. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito